Tribunal: TJMT
Processo: 1014577-46.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014577-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), THIAGO MAIER DE OLIVEIRA - CPF: 035.323.121-58 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGIME FECHADO – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO PELO D. JUÍZO
A QUO
–
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA DE OFÍCIO
– DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO JUDICIAL IDONEAMENTE MOTIVADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2.

Conquanto a aplicabilidade da Lei n. 14.843/24, no que tange à obrigatoriedade da realização de exame criminológico, esteja ainda em discussão, notadamente em vista de sua recente promulgação, deve-se reconhecer que, na hipótese dos autos, cuida-se de decisão judicial idoneamente fundamentada, cuja alardeada flagrante ilegalidade não se encontra comprovada de maneira indene de dúvidas, a partir do simples exame da prova pré-constituída; o que, aliado ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento da tese deduzida no
writ.

3.

Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014577-46.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr.ª RUBIA FERRETTI

PACIENTE: THIAGO MAIER DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a aferição positiva do requisito subjetivo para progressão de regime à realização de exame criminológico
, nos autos do PEP n. 0012202-93.2014.8.11.0015 (PJe).

Dessume-se dos autos que, havendo previsão de alcance do requisito objetivo para a
progressão de regime
em
01/06/2024
, formulou-se requerimento nesse sentido à d. autoridade acoimada coatora, a qual determinou fosse o paciente
submetido à avaliação psicossocial
, a fim de que se constatasse a comprovação do requisito subjetivo.

Nesse contexto, a d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a realização de exame psicossocial/criminológico possui caráter
facultativo
, não tendo sido justificada sua
imprescindibilidade
in casu
, tratando-se, nessa linha, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente por malfadado
bis in idem
quanto à ocasião pretérita em que o paciente teve
suspenso o livramento condicional.

Forte nesses argumentos, requer,
liminarmente
, que se conceda ao paciente o benefício da
progressão de regime
, do fechado para o
semiaberto
, independentemente da realização de exame criminológico.
No mérito
, postula a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 216710694 ao ID 216715154.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 216819167), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 217522193.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
, por
inadequação da via eleita
, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 218676180).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO DO
WRIT
— INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que se deve reconhecer a
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão objurgada, que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; circunstância a impedir a admissão do remédio heroico.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a realização de
exame criminológico
é passível de análise mediante interposição de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência veiculada pela impetrante,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça,
THIAGO MAIER DE OLIVEIRA
cumpre, nos autos do PEP n. 0009551-70.2015.8.11.0042, pena unificada em
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, decorrente de 03 (cinco) condenações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e contra a vida.

Em
04/04/2024
, a i. Defesa do reeducando pleiteou a realização de
detração penal
, a fim de que um período de prisão provisória (de 31/12/2011 a 24/02/2012) fosse considerado como pena cumprida com vistas à
progressão de regime
, do fechado para o semiaberto.
Em
13/05/2024
, o d. juízo
a quo
, ao apreciar o pleito, proferiu decisão de
indeferimento
, vindo a i. Defesa, no dia seguinte, a reiterar o pedido de
progressão de regime
, ao que se seguiu manifestação ministerial no sentido de
imprescindibilidade
do exame criminológico.

Ao decidir, em
27/05/2024
, o d. juízo
a quo,
em vista das circunstâncias do caso,
determinou a submissão do recuperando a estudo psicossocial
, contexto em que agora se insurge a d. causídica, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, relembro, em primeiro lugar, que, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a progressão para regime menos gravoso é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, o requisito
objetivo
, que é
temporal
; e o requisito
subjetivo
, consubstanciado em
bom comportamento carcerário
, sendo cediço que a Lei n. 10.792/2003, ao trazer nova redação ao mencionado dispositivo legal,
dispensou a obrigatoriedade de submissão do indivíduo a exame criminológico
.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
,
publicada no último mês de abril
, alterou novamente a redação do art. 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que “
[...] em todos os casos,
o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e
pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
”. — Destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, deve-se observar que, na exegese anterior,
já era possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse
, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante
decisão devidamente fundamentada
.

É o que se extrai da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

E, na hipótese
sub judice
, independentemente da aplicação da nova legislação ao caso, estou convencido de que se cuida de situação em que
a exigência de exame criminológico se encontra
devidamente demonstrada
.

Isso porque, consoante se vê dos documentos colacionados à exordial do
writ
, o d. juízo
a quo
determinou a realização de exame criminológico em vista das circunstâncias do caso, inclusive
atendendo a expresso requerimento do
parquet
nesse sentido
,
o que
afasta
, portanto, a arguição de inidoneidade da submissão do paciente à avaliação da equipe multidisciplinar.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]

o apenado ostenta várias condenações por crimes que envolvem violência e grave ameaça a pessoas, sendo o exame criminológico medida que se justifica pelas peculiaridades do caso concreto
. Vejamos as guias:

[...] Em outras palavras,
a simples análise das guias acostadas aos autos revela a imprescindibilidade do exame criminológico no presente caso, tendo em vista que as sucessivas condenações por roubo e homicídio revelam que o apenado possui personalidade violenta
”.

(PEP n. 0009551-70.2015.8.11.0042 – mov. 177.1). — Destaquei.

Nessa linha, posteriormente assim decidiu o d. juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...]

Consoante se extrai dos autos, o recuperando possui pena total de
12 anos e 04 meses de reclusão
, pela prática dos
crimes de homicídio e furto.

Oras,
os delitos pelos quais o apenado cumpre pena se revestem de extrema violência e gravidade, em especial o crime contra a vida
.

Soma-se a isso o fato que
o apenado registra regressão de regime em seu nome, o que corrobora, ainda mais, para constatação da imprescindibilidade do exame psicossocial
.

Logo, a situação apresentada requer
análise pormenorizada acerca do efetivo implemento do critério subjetivo
.

Com essas considerações, deixo de acolher a peça defensiva acostada nos autos e, de consequência,
determino a submissão do recuperando a estudo psicossocial
”.

(ID 216715154 – Pág. 1). — Destaquei.

Verifica-se, portanto, sem maiores esforços, que o d. juízo
a quo
exigiu a realização de exame criminológico por meio de
decisão fundamentada
, apoiada nas circunstâncias do caso, tudo com vistas a um
resguardo prudente
da coletividade e do atendimento às normas que regem a matéria.

Em especial, destaco que acompanha o
writ
, no intento de se demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento da benesse pleiteada, tão somente
atestado comprobatório de comportamento carcerário
, subscrito pela direção do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido o reeducando, o qual dispõe que
THIAGO
“
não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
” (ID 216710698); assistindo razão, portanto, ao d. juízo
a quo
, quanto à
pertinência do exame criminológico
, com vistas à
melhor aferição da adequação do regime intermediário ao caso.

Ademais, quanto ao suscitado
bis in idem
, decorrente de alegada indevida utilização do mesmo fato — suposto cometimento de novo crime — com vistas à justificação de imprescindibilidade do exame criminológico, após a suspensão do livramento condicional, estou convencido de que se cuida de arguição que
não comporta acolhimento
, uma vez que, consoante se depreende dos autos, não se cuida de hipótese em que a pretendida
progressão de regime
ressaiu
indeferida
em razão do suposto cometimento de novo crime, após o livramento condicional já ter sido suspenso pelo mesmo motivo; mas, sim, de decisão que concluiu pela
imprescindibilidade de exame criminológico
para
aferição do requisito subjetivo
para a concessão da benesse pleiteada, em vista das
circunstâncias do caso
, razão pela qual
não há falar em
bis in idem.

Portanto, nessa seara, deve-se relembrar ser pacífico o entendimento de que, “
[...]
apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade
” (AgRg no RHC n. 123.196/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020).

Trata-se, afinal, de elemento reputado significativo pelo juízo singular com vistas à formação de seu convencimento quanto à
avaliação da adequação do reeducando à realidade do regime semiaberto
, sendo certo que a determinação de sua realização se deu, como exposto, por meio de decisão fundamentada, de sorte a atender ao
princípio da individualização da pena
.

Em idêntico sentido dispõe a Súmula Vinculante n. 26: “
Para efeito de
progressão de regime
no cumprimento de pena por
crime hediondo
, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”. — Destaquei.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como
substituto do recurso próprio
, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
THIAGO MAIER DE OLIVEIRA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024